Tribunal: STF
Processo: ARE 1343761
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (fl. 27, Doc. 4):



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL. TARE. DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DO TARE. CONCESSÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIOS FISCAIS. 



    1. Reconhecida a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública quando o interesse em voga é a defesa do patrimônio público do Distrito Federal, ainda que a demanda tenha como pano de fundo as políticas implementadas pela Administração na chamada "guerra fiscal".



    2. É cabível o exame incidenter tantum da inconstitucionalidade das normas na ação civil pública, consoante precedentes da Suprema Corte.



    3. Patente a concessão de benefício fiscal, por meio do TARE, na modalidade de crédito presumido, sem a celebração de convênio entre os Estados-membros, com violação do pacto federativo. Julgamento pelo Conselho Especial da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2008.00.2.013383-1.



    4. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade do Ministério Público e de inadequação da via eleita. Negou-se provimento ao recurso.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo DISTRITO FEDERAL (fl. 48, Doc. 4), foram rejeitados (fls. 62-65, Doc. 4).



    No RE (fl. 97, Doc. 4), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais os arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 102, I, alíneas "a" e "f'; 155, §2º, XII, alínea "g"; 32, §1º; 155, §2º, IV e V, alíneas "a" e "b"; e 170, IV, da CF/1988. 



    Nas razões recursais, a parte recorrente alega, preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional e ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, pois o Juízo de origem se recusou a enfrentar questões oportunamente deduzidas pelo recorrente.



    Quanto ao mais, defende a competência desta SUPREMA CORTE para julgamento da presente causa, conforme disposto no art. 102, I, "f', da Constituição Federal, pois “No caso ora em apreço é inegável, e isso se depreende da própria tese defendida pelo Recorrido na inicial da ação civil pública, tratar-se de conflito entre o Distrito Federal e os demais Estados da Federação, cuja competência para ser dirimido é do Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, Doc. 5);



    Quanto à violação ao art. 102, inciso I, "a", da CF/1988, aduz que o Recorrido está utilizando a ação civil pública como verdadeira substituta da ação direta de inconstitucionalidade” (fl. 7, Doc. 5). No ponto, sustenta a inadequação da via eleita, pois o recorrido tem por objetivo a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital ora impugnada por meio de ação civil pública.



    Pondera que “a declaração de nulidade pretendida pelo Recorrido no bojo desta ação civil pública, muito embora aparentemente tenha como alvo um "ato administrativo concreto", visa, em verdade, atingir os atos normativos que instituíram o programa TARE como um todo, o que, obviamente, é inadmissível em sede de ação civil pública” (fl. 10, Doc. 5).



    Sustenta, ainda, que “a Lei do ICMS local definiu modalidades alternativas ao regime normal de apuração do imposto, facultando, entrementes, ao Poder Executivo, a sua aplicação no caso concreto, e a Constituição Federal não veda que a legislação distrital discipline algumas formas diferentes de apuração do imposto” (fl. 11, Doc. 5)



    Acrescenta que “detendo o Distrito Federal, assim como todos os Estados da federação, a competência legislativa para disciplinar as formas de apuração do ICMS, a legislação local não extrapolou o poder regulamentar ou mesmo tratou de matéria reservada à lei complementar. O que se fez foi, repita-se, simplesmente, dentro da competência legislativa do Distrito Federal, estabelecer uma nova forma de apuração do imposto, o que não, veda a Constituição Federal” (fl. 12, Doc. 5).



    Pondera que não se trata de hipótese de crédito presumido pois“o que a Lei n.° 1.254/96 cuidou de fazer foi estabelecer, dentro da competência constitucionalmente atribuída a esta unidade federativa, forma de APURAÇÃO do ICMS que entendeu mais adequada à sua realidade econômica” (fl. 13, Doc. 5), de modo que inexiste na sistemática do TARE a concessão de beneficio fiscal de qualquer natureza, assim, não há se falar em necessidade de autorização do CONFAZ, via convenio (fl. 15, Doc. 5). 



    Afirma que “ao entender que o regime concedeu crédito presumido sem a autorização do CONFAZ, o v. acórdão violou a um só tempo o art. 155, inciso XII, alínea "g" e o art. 32, §1º, ambos da Lei Maior, pois negou a autonomia administrativa e política do Distrito Federal” (fl. 16, Doc. 5).



    Assevera, por fim, violação ao art. 170, IV, da Constituição Federal pois “toda a conclusão do acórdão a respeito de possível violação à livre concorrência está respaldada em ilação subjetiva, que não aponta uma única prova nos autos que a ela dê suporte ” (fl. 18, Doc. 5). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para (a) determinar o retorno dos autos a origem para que sejam enfrentadas as questões suscitadas nos embargos declaratórios; b) reformar o acórdão, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, considerando a inadequação da via eleita e a incompetência da Justiça local para dirimir conflitos entre Entes Federados; ou c) reformar o acórdão para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. 



    Em juízo de admissibilidade (fl. 47, Doc. 5), o Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) quanto à suposta violação ao arts. 5º, XXXV e LV, e 97, da Constituição Federal, decidiu o STF que a ofensa, aos postulados constitucionais da ampla defesa, do devido processo legal, do contraditório e da prestação jurisdicional, se existente, seria (...) meramente reflexa ou indireta. Precedentes. (Ai 804428 AgR, Relatora Ministra ELLEN GRACIE, DJ-e de -17/8/2011); (b) não houve o prequestionamento do art. 102, I, "f',' da CF/1988, incidindo, no caso, a Súmula 282/STF; e (c) quanto à afronta aos artigos 102, I, "a"; 155, § 2º, IV e V, "a" e "b", e XII, "g"; 32, §1º; e 170, IV, da CF/1988 as teses recursais sustentadas encontram-se em desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria (fl. 51, Doc. 5).



    No Agravo (fl. 65, Doc. 5), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.



    Inicialmente, o ilustre Ministro LUIZ FUX, no exercício da Presidência desta SUPREMA CORTE, determinou a restituição dos autos ao Tribunal de origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente às matérias objeto do RE 576.155-RG, do AI 791.292-RG e do ARE 748.371-RG, Temas 56, 339 e 660, respectivamente (Doc. 68).



    Em nova análise da questão, o Juízo de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto dos referidos precedentes paradigmas. Ao fundamento de que as razões do apelo extraordinário abordam outras teses que não foram apreciadas nos citados precedentes do STF determinou a remessa dos autos a esta SUPREMA CORTE.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral -Temas 56, 339 e 660 (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 99-100, Doc. 4):



    “No caso em comento revela-se evidente a repercussão geral porque presente questão relevante do ponto de vista econômico, social e jurídico que ultrapassa os interesses subjetivos da causa. 



    De fato, o Ministério Público do Distrito Federal ajuizou centenas de ações civis públicas impugnando cada um dos Termos de Acordo de Regime Especial de apuração de ICMS firmado pelo Distrito Federal com sociedades empresárias atacadistas aqui já estabelecidas, ou que posteriormente vieram a se estabelecer. 



    Não há dúvidas, portanto, que a solução do presente caso servirá para o deslinde de outras centenas de ações em curso perante o Poder Judiciário, e que precisam de solução uniforme.



    O que está em discussão nos presente autos é a adequação da via eleita para questionar o regime especial de apuração de ICMS instituído pelo Distrito Federal que atinge milhares de contribuintes, bem como a possibilidade de que este regime tenha causado dano ao erário e limitação à livre concorrência. 



    Não se trata, portanto, de questão que interesse exclusivamente as partes, mas toda a coletividade do ente federado.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 40-45, Doc. 4):



    “Cediço que o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e prestações de Serviços - ICMS - é tributo de cunho eminentemente fiscal, destacando-se por consubstanciar expressiva fonte de receita para os Estados, e para o Distrito Federal.



    A propósito, a competência para sua instituição é dos próprios entes Estatais; assim como do Distrito Federal, consoante inteligência do caput do artigo 155, da Constituição, Federal de 1.988.



    Na qualidade de tributo, assenta-se no princípio da estrita legalidade, inserto no artigo 37, caput, também da Lei Magna, segundo o qual somente a lei pode criá-lo ou aumentá-lo, ressalvadas as hipóteses previstas na própria Constituição.



    A regra constitucional, instituída no artigo 155, parágrafo segundo inciso XII, alínea `g’, estabelece, como disciplina adstrita a lei Complementar, a regulamentação da forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.



    No caso em espécie, o TARE foi estabelecido, entre outros diplomas, pela Lei Distrital n° 2.381/99, que alterou o inciso II, do artigo 37 da Lei nº 1.254, de 06.11.96 - que regulamenta o ICMS no âmbito do Distrito Federal conferindo-lhe a seguinte redação: (...)



    Em continuidade a tal regime tributário diferenciado sobrevieram o Decreto Distrital n° 20.322, de 17.06.99, e a Portaria n° 293/99, da Secretária do Estado de Fazenda do Distrito Federal. Estabeleceram-se percentuais a serem abatidos pelos contribuintes inscritos nas atividades de comércio atacadista ou distribuidor, a título de montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores, o que se denominaria, pois, regime especial. 



    Ainda no artigo 37 da referida Lei Distrital n. 1.254/96, com redação conferida pela Lei Distrital n. 2.381/99, passou-se a autorizar regime de apuração distinta de ICMS, determinando-se, no entanto, no parágrafo primeiro desse diploma legal, a necessidade de, ao final do período de estimativa, realizar "ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva, ou a receberá em devolução, sob a forma de utilização de crédito fiscal, se a ele favorável". 



    Imperativo consignar que tal acréscimo legal baseou-se no artigo 26, parágrafo primeiro, da Lei Complementar n. 87/96; que disciplina o ICMS: 



    […]



    Na hipótese em voga, o Termo de Acordo de Regime Especial, retratado às fls. 64/70, não prevê a necessidade de ajustar os débitos e os créditos contabilizados, consoante os moldes do artigo 37, parágrafo primeiro, da Lei Distrital n. 1.254/96, que, por sua vez, restou editada em observância da Lei Complementar n. 87/96. 



    Em outros termos, a ilegalidade do TARE mostra-se patente. Afinal, uma vez estabelecido regime tributário dito especial, não pode o legislador distrital olvidar-se das regras no âmbito nacional, traçadas na noticiada Lei Complementar n. 87/96, da qual se extraem as disposições gerais sobre ICMS, no citado artigo 26, inciso III, parágrafo primeiro. 



    A disciplina geral do ICMS não restou, de tal sorte, respeitada na legislação distrital. A regra expressa na Lei Complementar n. 87/96 centra-se na necessidade de, uma vez não apurado o referido tributo com espeque nas entradas e saídas de mercadorias pelas alíquotas vigentes, mas, por meio de cálculo de estimativa (inciso III), deve ocorrer, ao final do período, o ajuste com fulcro na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, caso positiva (parágrafo primeiro). 



    Logo, cumprir o TARE nos moldes em que contratado, implica não exigir o tributo efetivamente devido ao final, do período, o que, de maneira indubitável, importa prejuízo ao Erário. De veras, o TARE implica, verdadeira concessão parcial de isenção de ICMS, o que,traz à baila direta afronta ao; texto constitucional. Vejamos.



     A concessão de isenção e benefícios relativos ao ICMS prevista no artigo 155, §2°, inciso XII, alínea "g", da Constituição dá República deve obedecer às disposições da Lei Complementar n° 24, de 07.01.1975. Tal legislação estabelece como pressuposto para a regulamentação de tais benefícios a celebração de convênios entre os Estados.



    (...)



    Com o fim de conceder 'isenções' benefícios e incentivos, em se tratando de ICMS, impõe-se, portanto, que os Estados da Federação celebrem – e ratifiquem -, convênios interestaduais. Trata-se de pressuposto a ser cumprido com o objetivo de não causar prejuízos a outros entes da Federação, tal como, a redução de sua capacidade tributária. O Distrito Federal e a empresa beneficiada pelo TARE não podem estabelecer, ao seu alvedrio, obrigação, cujos efeitos esbarrem na ordem constitucional, à qual se encontram, necessariamente, subordinados. 



    Se tais razões não bastassem, alíquotas para as operações interestaduais são estipuladas pelo Senado, na Resolução n. 22/89, em consonância com o disposto no artigo 155; inciso IV, da Lex Mater, e não em Decreto Distrital; como instituiu o Distrito Federal. Confira-se a aludida Resolução: 



    (...)



    Ao contrário dos ditames legais e constitucionais, o Distrito Federal disciplinou o tema por intermédio do Decreto Distrital 20.322/99, estabelecendo, de forma diversa, às alíquotas: aplicáveis ao ICMS, extrapolando o poder regulamentar. Confira-se: 



    (...)



    Facilmente, nota-se que tal tipo de regulamento espelha benefício fiscal conferido pela via do TARE. Mediante simples intelecção, constata-se que as empresas beneficiadas pelo impugnado acordo hão de apresentar vantagens no mercado, em detrimento daquelas que não dispõem do aludido benefício, o que afronta a livre concorrência, princípio expresso no artigo 170; inciso IV, da Lei Fundamental de 1988. 



    Pode-se alcançar a ilação de que as empresas alicerçadas, em avenças como a da espécie tendem a apoderar -se de maior parcela do mercado, afetando sobremaneira o equilíbrio tributário nacional. Tal situação há de instaurar condições desiguais de concorrência, pois, diante de preço mais atrativo, o consumidor há de preferi-lo, por óbvio. Em contrapartida, as empresas não beneficiadas por acordos disporão de meios inaptos a concorrerem na mesma, medida, podendo sofrer, inclusive, quebra. 



    Vislumbra-se, de tal modo, que os supostos benefícios econômicos a que a Empresa -Recorrente diz fazer jus terminam por ensejar a chamada "guerra-fiscal", na medida em que o Distrito Federal; ao conceder incentivo fiscal dessa sorte, acaba por atrair empresas para o seu território, recrudescendo os investimentos privados. 



    Afasto, portanto, a tese da pessoa jurídica de direito privado no sentido de que, a situação em análise consistiria em simples "… técnica adotada no Distrito Federal [consistente] em uma sistemática" de apuração e gestão do imposto, sem características incentivatórias ou de favor..." (fl. 341). 



    (...)



    Por derradeiro, cumpre registrar que, em 15.06.2010, o Conselho Especial, ao analisar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 20080020183831, ajuizada pelo Ministério Público, questionando a Lei n.4:160/2008, que institui regime tributário especial, REA/ICMS, de teor idêntico ao TARE, deferiu pedido liminar, para determinar a suspensão da eficácia do impugnado Diploma Legal e, por arrastamento, o Decreto n. 29.179/08 e o Decreto Legislativo n. 1.527/08, com efeitos ex nunc até julgamento, definitivo do pedido. As razões lançadas pelos Eminentes Desembargadores transcendem a discussão lá estabelecida e podem ser transportadas, ao presente caso.



    Essas as razões por que rejeito as preliminares de ilegitimidade do a Ministério Público e de inadequação da via eleita, indefiro o pedido de suspensão do feito e NEGO PROVIMENTO a ambos os apelos e à remessa oficial.”



    Verifica-se, portanto, que a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege o TARE, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. NATUREZA TRIBUTÁRIA AFASTADA. LEI DISTRITAL N° 4.732/2011. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1337756-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 01/10/2021)



    Por fim, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito da matéria. Nesse sentido, veja-se:



    “LEGITIMIDADE ATIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS – TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – POSSÍVEL LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 576.155/DF, relator ministro Ricardo Lewandowski, ocorrido em 12 de agosto de 2010, sob o ângulo da repercussão geral, assentou o cabimento de ação civil pública e a legitimidade do Ministério Público para buscar anulação de Termo de Acordo de Regime Especial – TARE formalizado pelo ente federativo e pelo contribuinte, presente violação ao patrimônio público. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – BENEFÍCIO FISCAL – TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – “GUERRA FISCAL”– INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES. É inconstitucional a concessão unilateral de benefícios fiscais, ausente convênio interestadual prévio, por ofensa ao artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Carta da República. Precedentes: Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.548, relator ministro Gilmar Mendes, Diário da Justiça de 15 de junho de 2007, nº 2.352, relator ministro Sepúlveda Pertence, Diário da Justiça de 9 de março de 2001, nº 2.357, relator ministro Ilmar Galvão, Diário da Justiça de 7 de novembro de 2003, e nº 2.906, de minha relatoria, Diário da Justiça de 29 de junho de 2011. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. Na origem, a natureza de benefício fiscal da concessão implementada veio a ser proclamada com base nos elementos fáticos constantes do processo e na legislação local. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” (ARE 752.603-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 30/4/2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente